Tribunal: TJDFT
Processo: 0727831-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0727831-10.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA FACULDADE PROJEÇÃO - NPJ/FAPRO, PACIENTE: JOÃO MOREIRA LOPES RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de JOÃO MOREIRA LOPES em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 299, do Código Penal (falsidade ideológica). Alega o impetrante, em apertada síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea, não estando amparada em nenhum dos requisitos permissivos do art. 312 do CPP. Argumenta que a simples não localização do acusado não se mostra como fundamentação hábil para fins de decretar a preventiva. Sustenta que no crime de falsidade ideológica não há violência ou grave ameaça, não havendo, portanto, periculosidade concreta da conduta supostamente praticada. Afirma a ausência de contemporaneidade da constrição cautelar com a data dos fatos, pois suspostamente cometidos em 23 de agosto de 2016 e a denúncia é de 2022. Pede, então, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. É o breve relato. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados, cada um, na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente. Analisando o ato impugnado, não vislumbro o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de falsidade ideológica é punido com pena privativa de liberdade máxima abstrata superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP. Com efeito, o paciente teve sua prisão preventiva decretada, com base no art. 312, do CPP, uma vez que, após tentativas frustradas de localização, procedeu-se à citação ficta do acusado, o qual não respondeu à acusação nem constituiu advogado. Há também manifestos indícios de materialidade e autoria uma vez que já houve o recebimento da denúncia. Na hipótese, a r. decisão considerou a evasão do distrito da culpa pelo acusado, não localizado após tentativas frustradas em descobrir seu paradeiro. Ademais, o paciente possui uma vasta folha penal com condenações com trânsito em julgado por crime da mesma espécie e crimes patrimoniais (ID 48882808). Quanto à alegada falta contemporaneidade entre o decreto da prisão e os fatos, a contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão. Necessário se demonstre que, mesmo decorrido muito tempo desde o crime, está presente requisito que autorizava ou autoriza a prisão cautelar. Assim decidiram o col. STF e o eg. STJ: (...) A contemporaneidade refere-se aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. (...) (STF, HC 207084 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, proc eletrônico DJe-227, divulg 17-11-2021, public 18-11-2021); (...) 4. Não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, e sim à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em período passado. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 168.708/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.). – grifos nossos. Tenho, portanto, ao menos em exame de cognição sumária, que as razões que supedanearam a decretação da prisão preventiva do réu encontram-se suficientemente escoradas no art. 312 do CPP, a evidenciar, por ora, a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia da aplicação da lei penal, em face do comportamento furtivo do réu. Isto posto, restando devidamente fundamentada a decisão atacada e não se vislumbrando, à primeira vista, nenhuma ilegalidade na medida, hei por bem DENEGAR a liminar pleiteada, sem prejuízo de nova análise por ocasião da decisão de mérito. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR